Tribunal: TJBA
Processo: 8054050-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054050-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEVEN - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS APELADO: POSTO CASA NOVA LTDA Advogado(s):QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO GERAL DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória que julgou parcialmente procedente o pedido para constituir o crédito em favor da parte autora, excluindo, contudo, a multa contratual de 20% prevista na cláusula 5.1 e honorários contratuais de 5%, reconhecendo sucumbência recíproca na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré. A apelante sustenta a validade da cumulação das multas de 3% (moratória) e 20% (compensatória), pleiteia o reconhecimento de sucumbência mínima ou a readequação da proporcionalidade fixada, bem como requer tutela recursal para bloqueio geral de bens da apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cumulação das multas previstas nas cláusulas 5 e 5.1 do contrato, diante da alegação de fatos geradores distintos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ao bloqueio geral de bens da apelada; e (iii) determinar se houve sucumbência mínima da autora ou se deve ser alterada a proporcionalidade fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação de cláusula penal moratória e compensatória desde que ambas estejam expressamente previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos. 4. O contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 97929597) prevê, na cláusula 5, multa de 3% sobre o preço do veículo e juros de 1% ao mês pelo atraso no pagamento das notas promissórias, configurando cláusula penal moratória. Em sua cláusula 5.1, estabelece multa de 20% na hipótese de impossibilidade de pagamento ou inadimplemento consecutivo de duas promissórias, facultando ao credor a execução judicial ou a retomada do bem. 5. A análise do conteúdo material das cláusulas demonstra que ambas se fundamentam no mesmo núcleo fático: o inadimplemento das parcelas no prazo ajustado, sendo o atraso reiterado mera intensificação da mora inicial. 6. O inadimplemento consecutivo de duas parcelas não constitui fato autônomo, mas agravamento temporal da mesma conduta contratual ilícita, razão pela qual a incidência simultânea das multas representa dupla penalização pelo mesmo fato. 7. A cobrança cumulativa das penalidades de 3% e 20% configura dupla punição pelo mesmo fato, vedado pelo ordenamento jurídico, além de afrontar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça citados na sentença e no voto. 8. A exclusão da multa de 20% e dos honorários advocatícios na sentença, representa redução aproximada de R$ 176.940,66 do valor originalmente pleiteado, o que afasta a caracterização de sucumbência mínima. 9. A redução significativa do montante exequendo evidencia êxito relevante da parte ré nos embargos monitórios, impondo a aplicação da regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86, caput, do CPC, conforme fixado na sentença. 10. A distribuição dos honorários na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré guarda correspondência com o grau de êxito de cada parte e observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 11. O pedido de bloqueio geral de bens, formulado em sede recursal, submete-se aos requisitos do art. 300 do CPC, exigindo probabilidade do direito e perigo de dano concreto. A indisponibilidade universal de bens constitui medida excepcional e gravosa, que demanda demonstração robusta de risco efetivo ao resultado útil do processo, não comprovado de forma suficiente nos autos. 12. A constituição do título executivo judicial viabiliza a adoção de medidas constritivas na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para eventual pesquisa e bloqueio de bens. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; 85, § 11; 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.109.764/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024; TJSP, Apelação 1125627-22.2022.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 29.02.2024; TJBA, APL 0072930-52.2010.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 25.07.2020; TJDFT, Apelação 0013762-55.2016.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 07.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8054050-79.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SEVEN - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e como apelada POSTO CASA NOVA LTDA. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-239